Tribunal: TJSP
Processo: 1009808-14.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível- ação de cobrança- despesas condominiais- demanda aparelhada em face do proprietário registral- aferição da responsabilidade pelos encargos a implicar verificação concomitante de dois elementos: ciência do credor acerca da transação imobiliária e imissão na posse do compromissário comprador- orientação do c. Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo - REsp

Ementa:
Apelação cível- ação de cobrança- despesas condominiais- demanda aparelhada em face do proprietário registral- aferição da responsabilidade pelos encargos a implicar verificação concomitante de dois elementos: ciência do credor acerca da transação imobiliária e imissão na posse do compromissário comprador- orientação do c. Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo - REsp n. 1.345.331/RS- ausência de provas acerca do conhecimento, pelo condomínio, do apontado negócio - inadimplência incontroversa- hipótese a não acomodar o disposto no artigo 130 do CPC - chamamento ao processo- possibilidade de inclusão, na condenatória, de despesas vincendas no curso da lide até a data do integral e efetivo adimplemento- art. 323 do CPC e Súmula n. 13 desta c. Corte- sentença reformada- recurso do autor provido, com improvimento ao de interesse do acionado.